Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724385-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO AGRAVADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, quanto aos documentos anexados às contrarrazões. Brasília, DF, em 18 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator